Tribunal: STF
Processo: RE 425365
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO
 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. DIREITO LOCAL.
OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
A decisão agravada está em perfeita consonância
com o entendimento firmado por ambas as Turmas desta Corte no
sentido de que é inviável em recurso extraordinário o debate de
questão relativa a direito meramente local.
O Tribunal a quo, ao
reconhecer o direito dos servidores do Estado de São Paulo à
vantagem da sexta parte calculada sobre os vencimentos integrais,
fundamentou-se exclusivamente no art. 129 da Constituição estadual.
Assim, eventual violação da Constituição federal seria indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.